Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Coletiva, em fase de cumprimento de sentença, proposta por NAIR LOURENÇO DOS REIS em desfavor do ora agravante. A d. magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, e homologou o valor do crédito exequendo em R$ 17.392,38 (dezessete mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), “atualizado até novembro de 2020”. Desta decisão, o Distrito Federal interpôs o presente recurso, pugnando pelo deferimento de seu efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva. Subsidiariamente, requereu seja decotado o excesso de execução indicado em sua peça impugnativa. Para tanto, o Distrito Federal sustentou, em síntese, a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, e conforme dispõe a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal – STF, uma vez que o acórdão exequendo transitou em julgado em 1998, e o seu cumprimento (execução) somente foi requerido pelo Sindicato somente ocorreu em agosto de 2010. Acrescentou que a questão relativa à prescrição foi objeto dos Embargos à Execução opostos na execução coletiva, encontrando-se pendente de julgamento o Recurso Especial – REsp. O Distrito Federal asseverou que as razões que embasam o reconhecimento da prescrição na execução coletiva (demora na disponibilização de fichas financeiras dos filiados) são diversas dos motivos que ensejam a prescrição da pretensão deduzida nos autos de origem, porquanto as aludidas fichas financeiras foram disponibilizadas em 2010, tendo a parte ora agravada promovido o cumprimento individual de sentença “09 anos após o ajuizamento da execução coletiva”. O agravante destacou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recursos repetitivos, todos relativos à prescrição em hipóteses envolvendo a execução coletiva e individual, bem como a aplicação do enunciado da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal – STF, quanto à contagem do prazo prescricional em favor da Fazenda Pública. Asseverou, ainda, o agravante, que há excesso de execução, por ter a parte exequente, ora agravada, incluído valores correspondentes a contribuição previdenciária de período não abarcado na sentença exequenda, isto é, de janeiro de 1992 a outubro de 1993, ensejando, assim, violação à coisa julgada. Por fim, o agravante destacou a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto desafia decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, estando, portanto, inserido na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, tendo em vista que a d. magistrada de primeiro grau desconsiderou que a preclusão da decisão constitui condição de prosseguibilidade da fase de cumprimento de sentença. Deveras, para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, faz-se necessário a preclusão da decisão agravada, conforme se extrai da leitura do art. 535, § 3o, inciso I, do CPC. É dizer, a suspensão da fase de cumprimento de sentença, até a preclusão da decisão relativa à impugnação apresentada pelo Distrito Federal, decorre de imperativo legal, consoante dicção da mencionada norma processual. Com relação à fundamentação recursal, embora não se possa extrair, “prima facie”, das razões expendidas pelo Distrito Federal a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento quanto à prescrição, é de se reconhecer a necessidade de sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença, até a preclusão da r. decisão “a quo”, razão pela qual recebo o presente Agravo de Instrumento no duplo efeito. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator